Tribunal: TJES
Processo: 5013706-27.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013706-27.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OZEIAS HELBERT DE OLIVEIRA
RECORRIDO: EDIO ROBERTO CHRIST e outros (3)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO Nº 5013706-27.2023.8.08.0012

RECORRENTE: OZEIAS HELBERT DE OLIVEIRA

RECORRIDO: EDIO ROBERTO CHRIST e outros.

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTEMPESTIVO. ENUNCIADO N. 102 DO FONAJE E ENUNCIADO 19 DAS TURMAS RECURSAIS DESTE E. TRIBUNAL. PRAZO DE 05 DIAS PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PROTOCOLO APÓS CONSUMAÇÃO DA PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

OZEIAS HELBERT DE OLIVEIRA
interpôs agravo interno (id nº 10675568) contra a decisão monocrática (id nº 10057162), que não conheceu o recurso inominado interposto devido à deserção e o condenou ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, conforme o artigo 55 da Lei 9.099/95.

Em suas razões, o agravante afirma ser vendedor autônomo de veículos usados, com recursos financeiros limitados, sem espaço físico próprio e dependente de comissões para sustentar sua família. Diante tais fatos, pleiteia a reforma da decisão, ressaltando sua incapacidade de arcar com os custos processuais sem comprometer a própria subsistência e a de sua família.

É o relatório.

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, tenho que o presente recurso NÃO deve ser conhecido.

O prazo de interposição do recurso interno, no silêncio da lei específica, é de 05 (cinco) dias, conforme entendimento do Enunciado nº 102 do FONAJE, in verbis:

“ENUNCIADO 102 – O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização ou ainda de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de cinco dias (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA).”

Tal compreensão, por sinal, foi recentemente referendada pelo Colegiado Recursal do Espírito Santo, em enunciado de sua jurisprudência, plasmado sob o nº 19:

“CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR CABERÁ AGRAVO INTERNO, NO PRAZO DE CINCO DIAS, PARA O RESPECTIVO ÓRGÃO COLEGIADO, DEVENDO O AGRAVADO SER INTIMADO PARA, NO MESMO PRAZO, SE MANIFESTAR SOBRE O RECURSO, EXCETUADA A HIPÓTESE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO”.

De outro modo não poderia ser, já que a aplicação indevida do regramento específico do Agravo Interno, oriundo do sistema recursal ordinário do novo CPC, implicaria evidente fragmentação lógica do microssistema, com a outorga de prazo mais dilatado para o recurso contra decisões monocráticas proferidas no segundo grau (15 dias) em cotejo com o recurso inominado que enfrenta a sentença do juiz singular (10 dias).

A decisão monocrática agravada foi proferida em 01/10/2024. A intimação deste pronunciamento foi concretizada em 14/10/2024, conforme termo de recebimento aposto pela procuradoria destinatária. Não obstante, apenas em 30/10/2024 foi aviado o presente agravo interno, restando evidenciada a intempestividade do recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, flagrada a manifesta intempestividade do recurso,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno interposto, com arrimo no inciso III, do art. 932 do Código de Processo Civil.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)